Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Francisca Das Chagas Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, no processo 0720783-07.2022.8.07.0009, no qual teria sido reconhecida a conexão de ações e que tem como parte agravada o Banco Itaú Consignado S.A. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Promova a autora a inclusão do referido contrato questionado na inicial dos autos n.o 0720772- 75.2022.8.07.0009, ante a evidente conexão decorrente da identidade de partes e causa de pedir com aquele feito, formulando desistência neste processo. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A agravante postula, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita e, prossegue afirmando que na origem ajuizou ação de conhecimento declaratória combinada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, a fim de obter a declaração de nulidade do contrato n° 555917588, mas que o magistrado processante entendeu haver vínculo com outra ação, tendo decidido pela reunião de ambas. Em vista de tal decisão, a agravante entende que há risco de prejuízos irreparáveis, na medida em que terá que cumprir prazos e peticionar somente em um dos autos. Assim, pede a concessão do efeito suspensivo para que a decisão seja reformada. No mérito, requer o provimento do recurso. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. No caso em comento, o magistrado de origem tão somente determinou que a autora incluísse nos autos um determinado contrato, o qual era questionado em outro processo, ante a conexão verificada. Portanto, o que restou ordenado pela decisão judicial questionada, não se amolda ao rol taxativo do citado artigo 1015 do Código de Processo Civil, sequer às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. De tal sorte, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Defiro os benefícios da justiça gratuita para a agravante, tendo em que a documentação anexada demonstra não ter condições de arcar com as despesas processuais. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora